Tribunal: TJMT
Processo: 1017041-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
PETIÇÃO CÍVEL N. 1017041-48.2021.8.11.0000
REQUERENTE: ESPÓLIO DE OSVALDO GARCIA DA ROCHA
REPRESENTANTE: CLELIA ENI DA ROCHA
REQUERIDO: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA.
Vistos.
Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade apresentada pelo ESPÓLIO DE OSVALDO GARCIA DA ROCHA, representado por Clelia Eni da Rocha, na qual postula a nulidade absoluta do acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível de Direito Privado, que deu provimento ao Recurso de Apelação n. 0001179-70.2010.8.11.0087, revertendo decisão monocrática para condenar o executado ao pagamento de honorários sucumbenciais.
Assim, por analogia ao disposto no artigo 16, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que dispõe que “As ações rescisórias contra acórdãos originários da 1a e 2a Câmaras Cíveis Isoladas serão processadas e julgadas pela 2a Turma de Câmaras Cíveis de Direito Privado e as da 3a e 4a Câmaras Cíveis Isoladas pela 1a Turma de Câmaras Cíveis de Direito Privado, a fim de que a escolha do relator recaia em desembargador que não haja participado do julgamento rescindendo”, redistribua-se na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá – MT, 26 de outubro de 2021.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora